Tribunal: STF
Processo: ADI 3775
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ITEM 7 DO TÍTULO IV DA TABELA DE INCIDÊNCIA ANEXA À LEI N. 8.109, DE 19.12.1985, DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÕES POSTERIORES. MANUTENÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. TAXA CUJA BASE DE CÁLCULO NÃO SE VINCULA AO SERVIÇO PRESTADO. VEDAÇÃO DO § 2º DO ART. 147 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O pagamento da taxa se vincula apenas à alteração documental de registro do certificado de veículo automotor decorrente de transferência de propriedade. Não se confundem os procedimentos de vistoria ou inspeção de segurança veicular, que especificamente têm renumeração própria, calculada segundo o porte dos veículos, prevista nos itens 7 e 8 da Seção IV da Lei estadual n. 8.109/1985, com as alterações da Lei n. 14.035/2012.



    2. Mesmo válida constitucionalmente a adoção do instituto, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto (Súmula Vinculante n. 29) exige-se do legislador equivalência razoável entre o custo real dos serviços e o montante que o contribuinte pode ser obrigado a pagar, tendo em vista a base de cálculo estabelecida pela lei e o quantum da alíquota por esta fixado. Precedentes.



    3. A fixação do valor da taxa não pode se basear unicamente em elementos estranhos ao serviço prestado, afetos à condição da pessoa ou aos bens isoladamente considerados.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.